Tribunal: TJBA
Processo: 8029855-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029855-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros Advogado(s):RAFAEL BARROSO FONTELLES, FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ITAÚ UNIBANCO S.A APENAS NO QUE SE REFERE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL E ENTREGA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO NO QUE SE REFERE AOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a execução integral do Termo de Ajustamento de Conduta, abrangendo tanto obrigações de fazer quanto de pagar, em defesa dos interesses coletivos e individuais homogêneos, nos termos dos arts. 129, III, da CF, 82 e 97 do CDC. 2-O Itaú Unibanco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da execução em razão da responsabilidade solidária nas relações de consumo, prevista no art. 7º do CDC, respondendo pelos descumprimentos relativos à regularização documental e entrega das unidades, mas não pelos vícios construtivos. 3-Agravo de instrumento provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029855-67.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .